Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LISTICONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. OPÇÃO DO CREDOR. SOLIDARIEDADE NÃO COMPROVADA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RÉ. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, portanto não se pode olvidar que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil de 1973, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Assim sendo, compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias.

2. Em que pese a possibilidade de presunção relativa de solidariedade por dívidas assumidas por um dos conviventes, seu reconhecimento depende da efetiva comprovação de contemporaneidade da união estável com a dívida contraída, bem como ausência de acordo escrito em sentido diverso, além de ausência de comprovação em contrário, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil. 2.1 Ainda que se verificasse dos autos, de plano, a responsabilidade solidária, depreende-se que poderá a parte exequente cobrar o débito de um ou todos os devedores solidários, haja vista a divisibilidade do crédito. Não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, não há obrigatoriedade de o credor demandar contra todos os coobrigados.

3. Não vislumbro, na espécie, intento protelatório nos Embargos de Declaração interpostos, por ter sido o embargante efetivamente objetivo quanto ao ponto que considerava contraditório. O demandante apenas pleiteou que o juízo esclarecesse o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, bem assim para que se manifestasse quanto a este ponto.

4. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária. 4.1 Tal entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito. Isso porque, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem. 4.2 Deste modo, observa-se que, no caso em análise, a mora independe de qualquer ato do credor, tratando-se, assim de mora ex ré. Tendo sido juntada planilha de atualização dos débitos com incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, a incidência das referidas atualizações deverão ocorrer a partir da data do ajuizamento do feito.

5. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu improvido.